Tribunal: TJSP
Processo: 1016560-56.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016560-56.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34758
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica, fundada em sinistro cuja causa
se atribui a oscilações de tensão na rede elétrica que alimenta
estabelecimento comercial segurado (posto de gasolina).
A sentença teve por fundamento a ausência de perícia
nos equipamentos danificados, inviabilizada por culpa da autora, que não
os preservou.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
restou
devidamente demonstrado que a queima dos equipamentos decorreu da
variação de energia elétrica, não se havendo falar em ausência de nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade, assim como restou comprovado o desembolso da indenização
paga ao segurado, sendo perfeitamente viável, em suma, a procedência da
pretensão. Argumenta estar sedimentado na jurisprudência desta Corte a
desnecessidade de armazenamento dos equipamentos danificados, sendo
suficientes os laudos de regulação do sinistro.
É o relatório.
A sentença merece reforma.
Com efeito, como bem assinalado pela apelante,
desnecessária a realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.
Nos termos da Resolução Normativa 499 da ANEEL,
havendo laudo pericial indicando que “... o dano tem origem elétrica, por
si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que
a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que houve
fraude na emissão do laudo”.
Em assim sendo, suficiente para demonstração do dano
e do nexo causal a apresentação de laudos técnicos elaborados por terceiros
sem relação de subordinação com as partes, informando que os
equipamentos neles descritos foram danificados em razão de variações de
energia elétrica.
Na hipótese, a autora trouxe junto com a petição inicial
laudo técnico elaborado pela empresa Ideal Bombas (fls. 46) constatando
que as placas eletrônicas do equipamento do posto de combustível “foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificadas por Queda de Energia provocando à queima dos itens acima
relacionado” (SIC).
Por outro lado, nenhum argumento deduzido pela
requerida em contestação foi suficiente para romper o nexo de causalidade
ou afastar a responsabilidade pela reparação dos danos inidicados na
petição inicial.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação dos sinistros, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas, o que é suficiente para
responsabilização da concessionária nos termos da supracitada resolução,
mormente ausente qualquer indício de fraude na emissão do laudo.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Apesar de os laudos terem sido elaborados de modo
unilateral, os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus respectivos
valores foram adequadamente constatados e avaliados por profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitado de confiança da seguradora, sendo que a apelante, ao impugnar
tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou
dado concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela
qual devem prevalecer.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Ademais, a autora demonstrou que o pagamento foi
feito via depósito em cheque (fls. 47/48), indicando a data, conta corrente e
CNPJ do favorecido e valor da indenização, inexistindo justo motivo para
que referido comprovante não seja aceito como idôneo e suficiente à prova
do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado ante o pagamento dos reparos realizados, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo
349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para condenar a ré ao ressarcimento de quantia equivalente a R$
11.871,00, acrescida de correção monetária pela tabela prática do Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a
partir da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% sobre o valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28660
Apelação Cível no 1016560-56.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
193/196, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de ausência de
interesse de agir, porque a ação é adequada a sua finalidade e necessária, ante a
resistência à pretensão aqui evidenciada pela resposta ao pedido. No mérito, disse que a
responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art.
37, §6o, CF. Destacou o entendimento pacífico no sentido de que o segurador tem
direito de regresso contra o causador do dano, nos termos da Súmula 188, do STF, e a
sub-rogação da seguradora, nos direitos do segurado, autoriza a aplicação do CDC,
notadamente o instituto da inversão do ônus da prova. Todavia, destacou, o MM
Magistrado, que a companhia de energia não pode ser privada do direito de produzir a
prova pertinente, não pode ter seu direito de contraditório impedido pela seguradora que
não preservou os bens danificados para serem periciados.
Irresignada, apelou a autora, seguradora.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada ao argumento de
que restou devidamente demonstrado que a queima dos equipamentos decorreu da
variação de energia elétrica. Alegou que é pacífico que a recorrida na qualidade de
prestadora de serviços públicos em concessão responde objetivamente pelos danos
causados às unidades consumidoras, independente da comprovação de culpa, nos termos
do art. 37, § 6o, CF, art. 25, da Lei 8.987/95, além dos artigos 422 e 927, parágrafo
único, do Código Civil. Destacou que as provas documentais apresentadas,
especificamente, os laudos de regulação de sinistro, elaborados por empresas técnicas
especializadas comprovaram que os equipamentos segurados foram danificados por “um
pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela
Apelada”. Argumentou, por fim, estar pacificado o entendimento jurisprudencial desta
Corte quanto à necessidade de armazenamento dos equipamentos danificados, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes os laudos técnicos.
Contrarrazões a fls. 316/329.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que não há
relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não
o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se
tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora
apelante se ressarcir do valor despendido com o pagamento de indenização securitária
relativa ao segurado Auto Posto Amigos BR 153, deixou de apresentar contas de
consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre a empresa segurada e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há mais de quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação
dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a
prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a
impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, a própria autora, apelante não
diligenciou pela preservação dos bens danificados, inviabilizando o contraditório sobre
a origem dos danos.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para
12% do valor arbitrado na r. sentença, portanto, fixando-o em R$ 1.200,00.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1117B946
9
12
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
113C708D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016560-56.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.